Tribunal: STF
Processo: HC 251137
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Paciente foragido. Aplicação da lei penal. Fundamentos idôneos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus, com fundamento na presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, especialmente em casos de tráfico de drogas em que a gravidade concreta do delito é evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além da presença de apetrechos típicos do tráfico.



    4. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso a que se nega provimento.



     _________



      Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313, inc. I; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, caput.



      Jurisprudência relevante citada: HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021; HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021; HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018; RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016; HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022.